Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-20.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos casos de extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, o arbitramento dos honorários advocatícios rege-se pela regra geral contida no § 2o do art. 85 do CPC, observando-se como base de incidência do percentual fixado o valor atualizado da causa.
2. Os limites e critérios previstos no parágrafo segundo do art. 85 do CPC aplicam-se inclusive nos casos de prolação de sentença sem resolução de mérito, como o caso dos autos. Inteligência do art. 85, §6o do CPC.
3. O arbitramento dos honorários por equidade é excepcional, somente incidente se quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Art. 85, §8o do CPC. Precedentes.
3.1. O caso dos autos não se enquadra na excepcionalidade do art. 85, §8o do CPC, sendo necessária a reforma da sentença quanto à fixação de honorários.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada somente no que tange aos honorários.